Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. SÚMULA 381 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DAS CLÁUSSULAS CONTRATUAIS NULAS. ATENDIDA. PRINCÍPIOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 319, IV, do CPC, a petição inicial deve ser instruída de forma a indicar o pedido com as suas especificações, de modo certo e determinado, pelo que, caso não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, deve o juiz determinar ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.

2. Por outro lado, a extinção do processo sem resolução de mérito deve configurar medida excepcional, constituindo primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.

3. No caso em apreço, em que pese a fundamentação esposada pelo d. juiz sentenciante, tenho que os pedidos requeridos na petição inicial dos embargos à execução encontram-se devidamente delimitados, estando atendida a contento a especificação do embargante quanto às cláusulas contratuais que reputa nulas e para fins de atendimento à Súmula 381 do STJ, a qual estabelece que “nos contratos bancários, é vedado ao julgado conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”. 3.1. Em sua emenda à inicial, o embargante/apelante aponta claramente seu desejo de revisão das cláusulas quinta e décima primeira, item V, da cédula de crédito bancário objeto da execução.

4. Não seria razoável indeferir a petição inicial somente porque, mesmo tendo o embargante indicado as cláusulas contratuais que reputa nulas, a justificativa apresentada não estava a contento do juízo de origem. Caso a suposta abusividade das cláusulas contratuais apontadas não procedesse, a solução poderia guiar o juízo, após a regular instrução, para a improcedência do pedido, mas jamais para o indeferimento da petição inicial.

5. Portanto, considerando a especificação do pedido tal qual apresentada pelo embargante, estando delimitadas as cláusulas contratuais que reputa nulas na cédula de crédito bancário objeto da execução, tenho que os embargos à execução se encontram adequadamente instruídos e aptos ao recebimento e prosseguimento no juízo de origem.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.